Tribunal: STF
Processo: HC 247401
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 906.590/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado" (HC n. 572.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020).



    2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, sendo destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, em tese, teria ele praticado crimes de estupro de vulnerável contra múltiplas vítimas, desde o ano de 1996 até 2023, escolhendo vítimas que fazem parte do seu núcleo familiar, conseguindo a confiança dos infantes e de seus pais para com eles ficar sozinho e praticar os atos sexuais. Além disso, verificou-se que o acusado, para obter o silêncio das vítimas, dava-lhes presentes, viagens, passeios, lanches, brinquedos e celulares.



    3. É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 12, p. 76).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da presente ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da decisão do juízo de piso, proferida em juízo de reconsideração de RSE, que restabeleceu a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, é a presente para requerer a concessão da presente ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (doc. 1, p. 10).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do HC 246.311/MG, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator